Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES.
MÁRIO FERNANDES, réu na Ação Penal 2693, foi condenado pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6(seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP)
 Em 30/12/2025, a Defesa de MÁRIO FERNANDES requereu autorização para receber,“tanto na modalidade virtual quanto na forma presencial, a visita das pessoas abaixo qualificadas “(eDoc.804).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita, apenas na modalidade presencial, a MÁRIO FERNANDES, desde que atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, local em que o réu está recolhido, na quinta-feira, dia 1/1/2026, no turno vespertino, pelas pessoas abaixo relacionadas, separadamente, com duração de 30 (trinta) minutos para cada: 

• LUIZ GUSTAVO ROCHA GESUALDI F NETO, inscrito no CPF sob o nº 095.942.206-43, amigo do condenado e 
• SÉRGIO BORGES MEDEIROS DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 601.467.966-91, amigo do condenado.

RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no turno vespertino.
Oficie-se ao Comando Militar do Planalto/DF. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente